Tribunal: TJMT
Processo: 1030123-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030123-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), DELEYDIO VALIM DE MELLO JUNIOR - CPF: 789.022.581-49 (AGRAVANTE), ELIETE CONCEICAO STRLOV - CPF: 762.063.431-20 (AGRAVANTE), D&T AGRO TRADING LTDA - CNPJ: 47.500.833/0001-85 (AGRAVANTE), MEIRE DA COSTA PEREIRA - CPF: 304.271.261-34 (AGRAVADO), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIAO PEREIRA DE CAMPOS registrado(a) civilmente como SEBASTIAO PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 022.411.701-78 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HELENA JORGINA PEREIRA (AGRAVANTE), ELIETE CONCEICAO STRLOV - CPF: 762.063.431-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEREZINHA MARIA PEIXOTO - CPF: 654.524.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCINEY OLIVEIRA DE CAMPOS SILVA - CPF: 780.784.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMIRCE OLIVEIRA DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 025.557.911-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIDE DE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 772.136.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEUZA OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 856.469.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NALVA OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 030.166.321-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO NATALINO DE CAMPOS - CPF: 003.001.201-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO DE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 020.843.221-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLER LUZIA DE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 025.269.111-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CARLOS DE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 038.238.791-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ERICO XAVIER - CPF: 958.447.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE CAMPOS SOUZA - CPF: 764.855.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIDES MAXIMO XAVIER - CPF: 320.427.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ERIVAL XAVIER - CPF: 482.237.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IDVAL MESSIAS XAVIER - CPF: 482.238.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCILIO XAVIER - CPF: 945.134.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRINHA PEREIRA SOARES - CPF: 001.594.441-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENTE À TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO PROVISÓRIA DOS AUTOS DE INVENTÁRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada se trata de mera tutela de urgência recursal, e não mérito do Agravo de Instrumento, tendo sido embargada e agora agravada por meio de regimental.

Assim, em análise preliminar, própria desta fase processual, verifico que não se mostram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo/ativo almejado pelos Agravantes.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030123-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
DELEYDIO VALIM DE MELLO JÚNIOR e outros

AGRAVADA: MEIRE DA COSTA PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DELEYDIO VALIM DE MELLO JÚNIOR e outros
contra decisão ID. 312268392, proferida, liminarmente, no Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1027719-91.2024.8.11.0041, proposta por
MEIRE DA COSTA PEREIRA
, que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do trâmite da Ação de Inventário n. 0000477-12.2016.8.11.0024.

O
s Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, para que a Ação de Inventário n. 0000477-12.2016.8.11.0024 prossiga regularmente, ao argumento de que a Agravada não possui o domínio e nem mesmo a posse da área reivindicada, visto que os contratos de compra e venda juntados aos autos não gozam de força jurídica.

Alegam que a forma prescrita em lei para a transferência da propriedade é a escritura pública, razão pela qual o pedido da Agravada na origem carece de amparo legal.

Com isso, pedem pelo prosseguimento regular da Ação de Inventário n. 0000477-12.2016.8.11.0024; no mérito, pelo provimento.

Contrarrazões ID. 320126854, pelo desprovimento do Recurso.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão ID. 312268392, proferida, liminarmente, no Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1027719-91.2024.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do trâmite da Ação de Inventário n. 0000477-12.2016.8.11.0024.

Os Agravantes requerem que a Ação de Inventário n. 0000477-12.2016.8.11.0024 prossiga regularmente, ao argumento de que a Agravada não possui o domínio e nem mesmo a posse da área reivindicada, visto que os contratos de compra e venda juntados aos autos não gozam de força jurídica.

Alegam que a forma prescrita em lei para a transferência da propriedade é a escritura pública, razão pela qual o pedido da Agravada na origem carece de amparo legal.

Com isso, pedem pelo prosseguimento regular da Ação de Inventário n. 0000477-12.2016.8.11.0024; no mérito, pelo provimento.

Pois bem. Quanto às insurgências dos Agravante, razão não lhes assiste.

Cabe inicialmente salientar que a decisão agravada se trata de mera tutela de urgência recursal, e não mérito do Agravo de Instrumento, tendo sido embargada e agora agravada por meio de regimental.

Assim, em análise preliminar, própria desta fase processual, verifico que não se mostram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo/ativo almejado pelos Agravantes.

No caso em tela, os Agravantes não apresentaram elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito invocado.

Isso porque, consta dos autos de origem cópia dos contratos de compra e venda – Ids. 160867057, 160867059, 160867060, 160867062 –, memorial descritivo, e mapa da área – Id. 160867056 –, além de declaração de imposto de renda que indica o imóvel como bem pertencente à Agravada – ID. 160867052, demonstrando, assim, indícios de posse, a qual remonta desde os anos de 2002 e 2003.

Com isso, a fim de proteger eventual direito da Agravada, mostra-se prudente manter a decisão recorrida, nos mesmos termos daquela proferida pelo juízo singular.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025